Tribunal: TJDFT
Processo: 0740314-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Amanda de Oliveira Vieira, André Aleksnder de Souza Vieira, Rosângela Antunes da Silva Oliveira, Wanessa Silva Vieira, Ana Paula de Oliveira Vieira, Ketlen Edwiges de Souza Vieira e Patrícia Antunes de Oliveira pretendem a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que indeferiu o pedido de retificação, mantendo hígido o esboço de partilha homologado pela sentença. Em suas razões, os agravantes sustentam a possibilidade de se emendar o esboço de partilha, haja vista a existência de erro material, consistente na desconsideração do testamento público. Alegam que, conforme referido testamento público, foi determinada a reserva de cinquenta por cento (50%) do patrimônio aos herdeiros necessários, tendo sido determinada a destinação da parte disponível (50%) em cinco legados de dez por cento (10%) para cada uma das beneficiárias: Amanda, Ana Paula, Wanessa, Rosângela e Patrícia. Asseveram que a partilha homologada atribuiu 1/9 avos (11,1%) a cada um dos beneficiários, como se todos fossem herdeiros necessários, desconsiderando a legítima e os legados. Aduzem que a partilha homologada é nula, porquanto ofende testamento devidamente registrado e transitado em julgado. Argumentam que referido vício é passível de correção, independentemente de consenso entre os interessados, haja vista envolver direito indisponível. Alegam que o perigo de dano irreparável emerge de eventual expedição de formais de partilha equivocados. Liminarmente, pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem a retificação da partilha, a fim de expedir novo formal de partilha, em consonância às disposições constantes do testamento particular. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, incumbe esclarecer que referido benefício está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Da análise dos autos de origem, verifica-se que os agravantes juntaram declaração de hipossuficiência de renda além dos contracheques, os quais demonstram a situação de vulnerabilidade financeira (IDs no 100421428, 100421429, 100421430, 100421431, 100421432,100421433, 100421434, 100421435). Defiro, portanto, os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Da análise dos autos, verifica-se que, após o trânsito em julgado do esboço da partilha, os agravantes peticionaram pugnando pela correção de erro material na partilha. A respeito, o art. 656, do CPC, dispõe que a partilha de bens pode ser corrigida, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, desde que todas as partes concordem e se trate de erro de fato na descrição dos bens. Em uma análise perfunctória dos autos, parece que o pedido formulado não se refere a mero erro material ou equívoco de fato na descrição dos bens, mas sim a uma alteração substancial da partilha já homologada. Além disso, a existência de impugnação expressa de uma das partes (ID no 24538344, do processo de referência) evidencia a ausência de consenso entre os herdeiros, razão pela qual a emenda pretendida parece não encontrar amparo no art. 656, do CPC. Não configurada, portanto, a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes e indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator